Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012361-21.2016.8.07.0001 RECORRENTE: KARINE DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO/ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO. INVIÁVEL. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. INVIÁVEL. CRIME PRATICADO EM COMPARSARIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Tendo o relatório de investigação policial sido corroborado pela prova testemunhal em juízo produzida, sob o crivo das garantias constitucionais, e havendo outros elementos de convicção no sentido de que a denunciada foi uma das autoras do furto narrado nos autos, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou na desclassificação de sua conduta para o crime de receptação. 2. Ficando demonstrado que o denunciado praticou o furto narrado na denúncia em comparsaria com sua companheira, à época dos fatos, inviável o acolhimento do pleito defensivo de afastamento da qualificadora inserta no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (concurso de agentes). 3. Recursos desprovidos. A recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não vieram para os autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que se refere à alegada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “(...) há nos autos outros elementos de convicção no sentido de que a apelante foi uma das autoras do furto em apuração, sendo a manutenção da condenação que lhe pesa medida e rigor” (ID 14873330 - Pág. 172), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029